Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEI N.o 6.138/2018. AÇÃO DE ANULAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES LEGAIS. OBRA OU EDIFICAÇÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. POSTES DE ENERGIA. REPOSICIONAMENTO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. UTILIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. A possibilidade de juntada de novos documentos formados depois da petição inicial ou contestação é autorizada com base nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil;
2. A notificação demolitória constitui espécie de ato administrativo que não escapa ao controle judicial de legalidade;
3. A impossibilidade de regularização de obra ou edificação corresponde à única hipótese que autoriza a utilização da intimação demolitória, nos termos do art. 133 da Lei no. 6.138/18;
4. Recurso conhecido e provido para anular a notificação, inverter a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.